Tribunal: TJSP
Processo: 1523611-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
Registro: 2020.0000813046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523611-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRO PINHEIRO TENDZIGOLSKI COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALEXSANDRO PINHEIRO TENDZIGOLSKI COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.603
A r. sentença de fls. 158 a 166 e 176 a 179, cujo
relatório se adota, condenou Alexsandro Pinheiro Tendzigolski Costa,
qualificado nos autos, à pena de cinco anos, dez meses e dez dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de onze dias-multa, de piso
mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 157, § 2°, inciso II,
c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal,
e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, tudo na forma do artigo 70, caput, do
Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas, e atipicidade da conduta,
em relação ao delito de corrupção de menores. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base, o reconhecimento de crime único e o abrandamento do
regime prisional, com a aplicação da detração (fls. 183 a 197).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento parcial do apelo,
para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e de
corrupção de menores (fls. 255 a 265).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogado no auto de prisão em
flagrante, o apelante admitiu participação na empreitada delituosa, aduzindo
ter agido em concurso com o adolescente Nicolas e um amigo de prenome
“Matheus” (fl. 17).
Em Juízo, retratou-se, negando envolvimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
3
prática delitiva; alegou ter sido o adolescente quem anunciou o roubo e
portava o simulacro de arma de fogo, tendo o mesmo lhe ameaçado para que
confessasse a autoria do delito na Delegacia (gravação audiovisual da
audiência de fls. 167 a 171).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
o recorrente, juntamente com o adolescente Nicolas de Jesus dos Santos e
outro indivíduo identificado apenas como “Matheus”, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, abordou as vítimas e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de simulacro de arma, subtraiu o aparelho celular,
pertencente à vítima Letícia, bem como tentou subtrair a mochila, pertencente
ao ofendido Gustavo, somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Letícia Silva Nobrega Nogueira que, ouvida em ambas as fases,
confirmou a ocorrência dos fatos descritos na exordial e reconheceu o
apelante e o menor inimputável, com segurança, como sendo dois dos autores
do delito (fl. 15, gravação audiovisual da audiência de fls. 167 a 171 e auto de
reconhecimento de pessoa de fl. 19).
A vítima Gustavo Moreira Mantovani, ouvida na
fase extrajudicial e em Juízo, igualmente confirmou a ocorrência do delito,
tendo reconhecido o recorrente, com firmeza, apontando-o como um dos
roubadores (fl. 16, gravação audiovisual da audiência de fls. 167 a 171 e auto
de reconhecimento de pessoa de fl. 20).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Acresça-se, ainda, o relato do adolescente Nicolas
de Jesus dos Santos, que confessou participação no roubo e incriminou o
apelante, apontando-o como um dos comparsas (fl. 18).
A testemunha Lucas Felipe Gonçalves Bonifácio
Costa, por sua vez, disse que trafegava pelo local dos fatos, com seu veículo,
ocasião em que notou uma confusão na avenida, que em princípio pensou
tratar-se de uma briga, tendo percebido depois que três indivíduos estavam
roubando um casal de adolescentes; contou ter parado para intervir, sendo
que, ao descer de seu carro, dois dos indivíduos já estavam fugindo de
bicicleta e o recorrente, que tentava agredir uma das vítimas, acabou ficando
para trás; contou que, apesar do recorrente ter tentado fugir, conseguiu detê-
lo; por fim, disse que na delegacia tomou conhecimento de que os policiais
tinham conseguido deter um dos outros dois indivíduos que haviam fugido
(fls. 14, 174 e gravação audiovisual da audiência de fls. 167 a 171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
4
Pesa, ainda, contra o apelante o relato da
testemunha Caio Michael Vieira, policial militar, o qual efetuava
patrulhamento de rotina com seu colega de farda, quando foi acionado para
atender ocorrência de roubo em andamento; contou que, no local dos fatos,
encontraram a testemunha Lucas Felipe, a qual mantinha detido o recorrente
pela prática de roubo, bem como as vítimas Letícia e Gustavo; disse ter Lucas
narrado que estava trafegando pelo local com seu veículo, instante em que
percebeu que três indivíduos estavam praticando roubo contra as vítimas,
razão pela qual resolveu intervir na situação; contou ter Lucas informado que
conseguiu deter o apelante, sendo que os dois comparsas se evadiram; relatou
terem as vítimas contado que o aparelho celular de Letícia havia sido roubado,
nada tendo sido subtraído de Gustavo, pois Lucas havia agido e conseguido
impedir a continuidade do roubo; informou que o recorrente indicou que seus
comparsas eram dois conhecidos de nomes “Matheus” e “Nicolas”; relatou
que, com o apoio de outras viaturas, o comparsa adolescente Nicolas foi
detido na posse de um simulacro de arma de fogo e do aparelho celular
subtraído da vítima (fls. 11 a 12, 174, gravação audiovisual da audiência de
fls. 167 a 171, auto de exibição e apreensão de fls. 21 a 22 e auto de exibição,
apreensão e entrega de fl. 23).
Outro não é o teor do depoimento de José Marcelo
de Oliveira Júnior, também policial militar (fls. 13, 174 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 167 a 171).
E não há razão alguma para desmerecer o
depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ
68/64, etc).
Igualmente correta a condenação do apelante pela
prática do delito do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara Criminal,
alterando posicionamento anterior, passou a perfilhar o entendimento
jurisprudencial de que o crime de corrupção de menores é formal,
prescindindo de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima, consumando-se, pois, com a simples comprovação da prática de
crime em concurso de agentes, com criança ou adolescente, pessoa, portanto,
menor de 18 anos, como ocorreu na hipótese em exame.
Neste sentido, aliás, a Súmula no 500, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa, clara e precisa, está assim redigida:
“A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
5
Outro, também, não tem sido o posicionamento
jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal vem assumindo diante da
matéria em foco, consoante se depreende da r. ementa:
“(...) 1. O crime de corrupção de menores é
formal, bastando para sua configuração, que o agente imputável pratique
com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes:
RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 24/8/2011; RHC
103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP,
Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes
de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do
crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de
corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3.
In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como
pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos
padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se
consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum
ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos
principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do
adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido.” (STF RHC 108442/DF
rel. Min. Luiz Fux 1a T. j. 03/04/12)”.
No caso, os elementos coligidos aos autos
permitem concluir que o recorrente e o adolescente Nicolas de Jesus dos
Santos participaram do delito de roubo narrado na denúncia.
Logo, a condenação do apelante pelos delitos de
roubo qualificado e de corrupção de menores era mesmo de rigor e foi bem
decretada.
A presença da qualificadora do concurso de
agentes emerge do relato das vítimas, segundo as quais os roubadores eram
três. É o quanto basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se a
palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias
do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para
demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Outrossim, sendo visada a subtração de bens de
vítimas diversas (subtração de bem da vítima Letícia e tentativa de subtração
de bens da vítima Gustavo), positivado ficou o concurso formal, bem
reconhecido na r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
6
A propósito: “É firme o entendimento do STF
no sentido de que roubos praticados contra vítimas diferentes, mediante
uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal
de crimes e não crime único” (STF, Rel. Min. Rafael Mayer, RT 580/459).
As penas, porém, comportam reparos.
De fato. Não se vislumbram razões para a
exasperação das penas básicas do apelante, no tocante ao delito de roubo, que
são reduzidas aos patamares mínimos, ou seja, quatro anos de reclusão e dez
dias-multa.
E tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo
legal previsto para a espécie, a presença da circunstância atenuante da
menoridade relativa não possui o condão de conduzir a reprimenda para
aquém do mínimo legal, consoante reiteradamente tem decidido esta Colenda
13a Câmara Criminal.
No mesmo sentido, estabelece a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Correto, por outro lado, o acréscimo de 1/6 (um
sexto), por conta do concurso formal (vítimas Letícia e Gustavo), que é
preservado.
E sobre essa reprimenda, incide ainda o aumento
de 1/6 (um sexto), por conta do concurso formal de delitos (roubo qualificado
e corrupção de menores), afastado o concurso material de infrações, uma vez
que os dois crimes foram cometidos mediante uma única conduta, de sorte que
a pena reclusiva do recorrente é diminuída para cinco anos, cinco meses e dez
dias.
A pena de multa, fixada em onze dias-multa, é
preservada.
Note-se que o recorrente já foi beneficiado, uma
vez que, embora bem demonstrada nos autos, a r. sentença recorrida deixou de
exasperar as reprimendas, por conta da qualificadora do concurso de agentes,
ponto, agora, insuscetível de reparo, ante o conformismo ministerial.
De outra feita, não sendo o recorrente reincidente
e lhe sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, que permitiram a fixação da
pena-base no mínimo legal, o regime prisional há de ser mesmo aquele
determinado pelo quantum de pena fixado (semiaberto), não devendo ser
considerada apenas a visão subjetiva acerca da gravidade em abstrato do
delito para determinação de regime mais gravoso.
Confira-se, neste sentido, a r. Súmula no 440, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1523611-39.2019.8.26.0228
7
da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.
Acresça-se que, no caso, o réu é menor de vinte e
um anos de idade, demonstrando maior potencial para a ressocialização,
finalidade máxima da pena, bem como o teor das Súmulas 718 e 719, do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, circunstâncias que revelam a suficiência
do regime intermediário.
Assim, fixa-se o regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para os seguintes fins: a) reduzir a pena privativa de liberdade para cinco
anos, cinco meses e dez dias de reclusão; b) substituir o regime inicial fechado
pelo semiaberto; c) manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se,
desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR